Tribunal: TJES
Processo: 5018370-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5018370-36.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O artigo 57,
caput
do CDC, a que faz remissão a sentença, contempla (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

II. A dosimetria da penalidade realizada em sede administrativa careceu de robustez argumentativa compatível com o
quantum
arbitrado, daí porque correta a redução da multa efetuada pela magistrada primeva em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da sanção, à vedação ao enriquecimento sem causa e aos critérios arrolados nos dispositivos antes citados, estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica. Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada.

IV. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5018370-36.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
BANCO ITAUCARD S/A

J
UÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença id nº 3992318, que acolheu parcialmente os pleitos veiculados em sede de embargos à execução fiscal opostos pela instituição bancária ora recorrida, reduzindo o valor da multa arbitrada pelo PROCON no processo administrativo n. 3679/2012 (CDA n. 1421/2019) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixando os termos da sucumbência recíproca operada na espécie.

Em suas razões, argumenta a parte irresignada que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06; que o termo inicial para fins de correção monetária deve ser a sentença e os juros de mora, pela remuneração da poupança, a data que a empresa apelante foi constituída em mora; que, nos termos da sentença, houve sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância motivo pelo qual deve recair sobre a empresa apelada todo o ônus sucumbencial; e que deve ser reconhecida a isenção do recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 39 da LEF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id n. 3992332).

Em meu sentir, razão parcial assiste ao recorrente.

Destaco que a execução fiscal n. 5002343-46.2019.8.08.0024 ensejou a oposição dos embargos pelo BANCO ITAUCARD S.A. tem por objeto multa aplicada pelo PROCON de Vitória, no processo administrativo 8686074/2012, originalmente no montante de R$57.272,39 com base em reclamação de consumidor diante de cobranças tidas como indevidas em contrato de financiamento, a saber, tarifa de cadastro, serviço de terceiros, seguro proteção financeira e gravame eletrônico.

Ocorre que, tal como assentado pelo comando sentencial, a instituição bancária não logrou demonstrar de forma clara e efetiva a adequação das mencionadas cobranças, não sendo afastada a conclusão adotada pelo PROCON Municipal ao aplicar a multa administrativa por violação à legislação consumerista.

Resta, portanto, refletir, com atenção ao efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, acerca do valor da multa fixada em razão da prática de infração prevista no item 21 do grupo III, anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03, seus consectários atinentes a atualização, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais operada na origem.

Pois bem. A partir do cotejo dos termos do referido decreto junto às disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) extrai-se que os PROCONS integram a Administração Pública na função de órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

É dado, porém, ao Poder Judiciário exercer o controle externo sob o exclusivo prisma da legalidade sobre tais atos administrativos, não lhe incumbindo interferir no mérito da sanção aplicada, sendo possível promover redução do montante fixado a título de multa caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador enveredado em tal perspectiva, analisando os argumentos autorais e aqueles declinados em defesa, sopesando, por fim, os parâmetros normativos para redimensionar a penalidade aplicada.

O artigo 57,
caput
do CDC, a que faz remissão a sentença, contempla (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso em questão, verifica-se que na decisão administrativa não foi evidenciada a real condição econômica da parte apelada, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto anual estimado de cinco milhões de reais, foram mencionadas as circunstâncias agravantes que aumentaram a penalidade aplicada (reincidência sem, contudo, indicar faticamente qual conduta anterior e, ainda, deixar de tomar providências para mitigar/evitar consequências do ato lesivo de que tem ciência) e, por fim, aplicado um fator de ajuste.

A dosimetria da penalidade realizada em sede administrativa, a toda evidência, é que careceu de robustez argumentativa compatível com o
quantum
arbitrado, daí porque correta a redução da multa efetuada pela magistrada primeva em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da sanção, à vedação ao enriquecimento sem causa e aos critérios arrolados nos dispositivos antes citados, estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consoante posição já esposada por esta egrégia Corte de Justiça em repetidas oportunidades (nesse sentido: Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 024180126971, nº 024180011421 e nº 048130282774), a correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E a partir do pronunciamento jurisdicional que reduziu o valor da multa, seja porque ao fazê-lo foram tomados valores atuais, bem como por sua liquidez e precisão ao tempo do referido marco temporal. Com relação aos juros de mora, devem ser contados, à luz do artigo 394 do CC, da constituição em mora (termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito constituído no processo administrativo), tendo a todos esses aspectos se atentado o julgador primevo.

De igual modo, não prospera o argumento recursal no sentido da sucumbência mínima do Município de Vitória.

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça serem relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica (nesse sentido: AgRg no AREsp 586.453/PR, publicado em 03/08/2016).

Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, conforme cifras antes apontadas, daí porque concluo pela sucumbência recíproca já estipulada.

Melhor sorte socorre o recorrente ao impugnar sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Há texto normativo expresso no sentido de isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.

Esse é o comando disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, Municipal ou Distrital) da sua abrangência, entendimento esse já esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (cf.: REsp 839466/RS) e por esta egrégia Corte de Justiça (cf.: Apelação Cível nº 100200011623).

Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço do apelo manejado pelo Município de Vitória e dou-lhe parcial provimento para limitar sua condenação ao ressarcimento de metade das custas adiantadas pelo
ex adverso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR